Tribunal: TJES
Processo: 0012086-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012086-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012086-97.2021.8.08.0024

APELANTE: MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL DOS SANTOS SARMENTO - ES19888-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação. O embargante alega omissão no julgado quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sustentando o preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de modo a exigir integração do julgado por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada sua utilização para simples reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, não havendo omissão a ser suprida.

A decisão colegiada assentou que a expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas a outros elementos concretos – como a apreensão de rádio comunicador na frequência do tráfico, anotações da mercancia e as circunstâncias da prisão –, constituem fundamentação idônea para afastar a benesse, por indicarem a dedicação do agente a atividades criminosas.

O recurso, na realidade, busca rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e coerente, não se prestando os embargos declaratórios a essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

Não há omissão a ser suprida quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as razões para a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, quando somadas a outros elementos probatórios que denotem maior envolvimento com a prática delitiva, como a posse de petrechos típicos do tráfico, afastam a figura do traficante ocasional e justificam a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012086-97.2021.8.08.0024

APELANTE: MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL DOS SANTOS SARMENTO - ES19888-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS
(ID 15593294) em face do v. Acórdão (ID 15433275) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo-se a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O embargante (ID 15593294) alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria aplicado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse, por ser primário, não possuir maus antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas de forma habitual.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 15697423), sustenta a inexistência de vícios a serem sanados, afirmando que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. Ressalta que os aclaratórios visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico
não haver
contradição
ou omissão
no v. acórdão que exija a sua integração.

C
onfira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mateus Cruz Nascimento dos Santos contra Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 467 dias-multa. O réu pleiteia, em suas razões recursais, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando preencher os requisitos legais. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A sentença negou a aplicação da minorante com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (320 porções de crack, maconha, cocaína, haxixe e skunk), no local da prisão (área de intenso tráfico), e na presença de elementos típicos do comércio ilícito de entorpecentes, como rádio comunicador, anotações do tráfico, e envolvimento com grupo que demonstrou apoio armado no momento da abordagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, somada a petrechos típicos da mercancia, configura indício suficiente de dedicação à atividade criminosa, autorizando o afastamento da benesse legal (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presença de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, somada a elementos característicos da prática do tráfico de drogas, autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

No caso, não há omissões a serem supridas, uma vez que todas as alegações e provas que, em tese, poderiam influenciar a formação do édito condenatório foram devidamente analisadas.

Conforme destacado no acórdão, a benesse legal é destinada ao traficante ocasional, que preencha cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No julgado explicitou-se que, para além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (132 pedras de "crack", 53 buchas de "maconha", 19 pelotas de "haxixe", 3 frascos de "skunk", 4 papelotes e 113 pinos de "cocaína") , outros elementos fáticos evidenciam a dedicação do réu à atividade ilícita.

Consta expressamente no voto:

“
Além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, há outros elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, como a visualização pelos militares da conduta do réu de manuseio da quantia em dinheiro, concomitante à comunicação via rádio, sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local, bem como de papel com anotações do tráfico e, ainda, relato de que 'a ação policial que culminou com sua prisão foi marcada pela ação de outros indivíduos que efetuaram diversos disparos de armas de fogo e realizaram intensa queima de fogos próximo ao local da ação policial e onde ocorreu a prisão deste réu, demonstrando apoio ao mesmo no momento de sua abordagem'."

A fundamentação do acórdão encontra-se, ademais, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, [...] somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, na verdade, a omissão apontada revela o mero inconformismo com as razões de decidir. Diante do exposto, constata-se que o embargante busca rediscutir questão devidamente analisada.

Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)